Tribunal: CARF
Processo: 13888.004920/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004920/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.710 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
DOR RIO CONFECÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DEPÓSITO RECURSAL. SÚMULA VINCULANTE N° 21 PROFERIDA
PELO STF.
O STF decidiu pela inconstitucionalidade da exigência do depósito recursal,
com a edição da Súmula Vinculante n° 21, tornou sem efeito as discussões a
respeito do tema.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA
CARF No 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
APROVEITAMENTO
DE
VALORES
RECOLHIDOS. INAPLICABILIDADE.
Conforme entendimento sumulado por este CARF, na determinação dos
valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do
Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei
sobre o montante pago de forma unificada.
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 35 DA LEI 8.212/1991.
Com a revogação da súmula no 119, DOU 16/08/2021, o CARF alinhou seu
entendimento ao consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade
benigna a partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com
o regramento contido no atual artigo 35, da Lei 8.212/91, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004920/2010-91
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004920/2010-91

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna
mediante a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35
da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)) Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento decorrente da falta de
recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias relacionados ao período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2007.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, em relação ao contribuinte acima
identificado, no montante de R$1.331.671,39 (valor consolidado em 13/10/2010),
incluindo a contribuição devida pela empresa à Previdência Social, inclusive aquela
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT).
Constitui fato gerador da contribuição lançada a remuneração paga, devida ou creditada
aos segurados empregados e contribuintes individuais constantes na folha de pagamento
e GFIPs da empresa no período.
De acordo com os fatos constantes no relatório fiscal, a empresa incorreu em situações
excludentes da opção pelo Simples e Simples Nacional, sendo expedidos os Atos
Declaratórios Executivos DRF/PCA n° 100 e 101 determinando a sua exclusão do
Simples e do Simples Nacional, respectivamente, em processo administrativo próprio.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
IMPUGNAÇÃO
Por não concordar com os termos da autuação a empresa, por seu representante legal,
apresentou impugnação ao débito alegando, em síntese, o que segue.
Elabora, inicialmente, uma breve retrospectiva dos fatos ocorridos durante a fiscalização
mencionando a exigüidade do prazo concedido para apresentação dos documentos
solicitados. Argumenta que as informações exigidas não puderam ser prestadas somente
em razão do curto prazo, e não por não existirem, como menciona a auditora fiscal.
Que, sem observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da
razoabilidade, entre outros, se deu o processo de exclusão da empresa do Simples
Federal e do Simples Nacional.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004920/2010-91

Elabora, em seguida, um breve estudo acerca dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, aduzindo ter sido condenada sem poder apresentar sua defesa.
Apresenta entendimentos acerca do ônus da prova e dos princípios da legalidade e da
razoabilidade e com base nessas premissas, entende não existir razoabilidade na
cobrança da multa, argumentando que a apresentação parcial de alguns documentos não
equivale à ausência de informação e não resultou em prejuízo aos cofres públicos.
Insurge-se contra o prazo concedido para apresentação dos documentos, afirmando não
possuir recursos financeiros e humanos para executar tarefas de tal magnitude em tão
curto espaço de tempo.
Que, por se tratar de empresa de pequeno porte deveria receber tratamento jurídico
diferenciado, entendendo pela aplicabilidade da dupla visita nas fiscalizações
trabalhistas e previdenciárias, ou seja, na visita inicial o auditor constata o erro e
concede prazo ao contribuinte para sua regularização, autuando a empresa somente em
caso de não atendimento da solicitação. Requer, assim, a nulidade do auto de infração.
Insurge-se também contra a multa aplicada à alíquota de 75%. Argumenta, inicialmente,
ser irregular e ilegal a obrigação principal e, da mesma forma, a multa respectiva, já que
a obrigação acessória segue a sorte da principal. Que ainda que se entenda pela
legitimidade da exigência principal, a imposição de multa de 75% não reveste o mesmo
caráter.
Nesse sentido, menciona a Lei n° 9.298/96 a qual estabelece que a multa não pode
exceder 2%, requerendo a redução da multa para esse patamar. Além disso, menciona
que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que as multas
aplicadas em decorrência de infrações tributárias não podem exceder 30% do tributo
devido.
Informa manter livro auxiliar com demonstração do trânsito de depósitos bancários,
bem como a movimentação financeira da empresa, possibilitando a identificação do
lucro real. Devido à impossibilidade de anexar referido livro aos autos, requer a
realização de prova pericial com a finalidade de verificar o verdadeiro rendimento da
empresa. Informa os quesitos e indica assistente técnico.
Requer, finalmente, a procedência dos requerimentos formulados pela defesa,
requerendo, ainda, o julgamento simultâneo do auto de infração de IR, PIS, CONFINS e
CSLL.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 187):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. EMPRESA EXCLUÍDA DO
SIMPLES MEDIANTE PROCEDIMENTO FISCAL PRÓPRIO.
É devida a contribuição previdenciária patronal pela empresa excluída do Simples
mediante procedimento fiscal próprio.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Presentes nos autos todos os elementos fáticos e legais que embasam a autuação, não há
que se falar em nulidade em decorrência do cerceamento do direito de defesa.
MULTA
APLICADA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
N°
11.941/09.
RETROATIVIDADE BENÉFICA.
É devida a multa de ofício, à alíquota de 75%, nos lançamentos de oficio relativos a
fatos geradores ocorridos anteriormente à edição da Lei n° 11.941/09, quando esta se
revelar mais benéfica ao contribuinte.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004920/2010-91

PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO.
DESNECESSIDADE
DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Deve ser indeferido o requerimento de produção de provas, quando presentes nos autos
todos os documentos necessários ao seu correto entendimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 26/04/2011 (fl. 195),
apresentou o recurso voluntário de fls. 196/228, alegando em síntese: a) do depósito de 30% e
arrolamento de bens; b) necessidade de perícia; c) princípio do contraditório e da ampla defesa;
d) necessidade de dupla visita (constatação de erros e depois, orientação); e) caráter confiscatório
da multa de ofício de 75% da contribuição.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Do depósito de 30% e arrolamento de bens
Esta alegação quanto à necessidade do depósito de 30% e arrolamento de bens
restou superada com a edição da Súmula Vinculante n° 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Sendo assim, não prospera tal alegação.
Necessidade de perícia
Com relação a este ponto, assim se manifestou a decisão recorrida:
Também deve ser indeferido o requerimento para produção de prova pericial, já que não
restou demonstrada a necessidade de dilação probatória, encontrando-se nos autos todos
os elementos necessários ao seu correto entendimento. Nesse sentido, importante
esclarecer que a apuração do lucro real mediante análise de documentos contábeis da
empresa não é capaz de ensejar qualquer alteração nos valores lançados. A base de
cálculo considerada para o lançamento dos valores devidos foi obtida diretamente nas
folhas de pagamento da empresa, não se tratando de aplicação de método de aferição
indireta.
De fato, ao analisar os quesitos formulados, os mesmos não serviriam para a
alteração dos presente auto de infração, sendo desnecessária a produção de prova pericial.
Neste sentido, a decisão recorrida está em conformidade com o que dispõe o
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004920/2010-91

necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Também não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, uma vez que
aplica-se a súmula CARF n° 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não prospera a irresignação da contribuinte quanto a este ponto.
Princípio do contraditório e da ampla defesa
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pois foi lavrada em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ocorre que os requisitos para a lavratura de autos de infração foram preenchidos,
conforme se verifica dos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Além disso, estão em conformidade com o que estipula o artigo 142, do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004920/2010-91

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Em outros termos, verificada a existência da falta de lançamento de contribuições,
é dever da administração e do agente lançar o tributo devido, sob pena de responsabilidade
funcional.
Por outro lado, não há que se falar em nulidade seja do auto de infração ou da
decisão recorrida, com fundamento no disposto no artigo 59, do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No caso, há sequer a indicação precisa da causa de nulidade que se pretende e no
caso em questão, resta claro que não há que se falar que houve algum ato até o presente
momento, com preterição do direito de defesa.
Portanto, não prospera a preliminar de nulidade.
Necessidade de dupla visita (constatação de erros e depois, orientação)
Também não procede este argumento, por falta de previsão legal, conforme
constou na decisão recorrida:
Não procede o entendimento manifestado pela impugnante acerca da nulidade da
autuação devido à não observância do critério da dupla visita, segundo o qual o auditor
fiscal só poderia proceder à autuação após orientação do contribuinte. Isso porque
inexiste na legislação aplicável às contribuições previdenciárias determinação nesse
sentido, carecendo de fundamento legal o requerimento formulado pela defesa.
Por outro lado, extraímos do relatório do auto de infração, constante às fls.
174/180:
3. O procedimento fiscal teve início em 10/05/2010, quando o notificado foi cientificado
de que se encontrava sob ação fiscal, sendo intimado a apresentar os documentos
discriminados no TIPF — Termo de Início de Procedimento Fiscal. A empresa, em
10/06/2010, apresentou as notas fiscais emitidas e parte da documentação solicitada,
deixando de apresentar os livros contábeis, os livros fiscais e os extratos de
movimentação bancária das contas correntes, poupança e aplicações financeiras. Em
15/06/2010 foram emitidas RMF's - Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira dirigidas às instituições em que a empresa manteve contas no período
fiscalizado. Em 06/08/2010, através de TIF - Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte
foi intimado a apresentar outros documentos, e novamente os que ainda não havia
apresentado. A empresa apresentou os livros fiscais e declarou, em relação ao Livro
Diário, que não possuía contabilidade; não apresentou o Livro Caixa; declarou que o
Livro de Inventário não havia sido localizado e que a empresa estaria providenciando o
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004920/2010-91

comunicado de extravio (não apresentado até a presente data). Em 03/09/2010 a
empresa recebeu Termo de Intimação Fiscal para que comprovasse a origem dos valores
utilizados nas operações bancárias. As operações de crédito foram relacionadas e
identificadas em anexo ao Termo citado e o contribuinte recebeu cópias dos arquivos
digitais apresentados pelas instituições financeiras e dos extratos bancários
digitalizados, em mídia digital não regravável (CD-R) protocolada sob n° e6f08675-
90463c2bedb5f8c2-e3e6e29f. A resposta da empresa foi a seguinte: "... não localizamos
os documentos necessários para a comprovação da movimentação bancária solicitada
do período de 01/01/2006 a 30/04/2007. Podemos afirmar que a partir de 05/2007 o
faturamento caiu drasticamente e os créditos ocorridos no Banco no período de
01/06/2007 a 31/12/2007 são originários de recebimento de títulos de faturamento
gerado no período até 30/04/2007". Encontram-se em anexo a este Auto, na via da
fiscalização, o Termo de Início de Procedimento Fiscal, o Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal e demais Termos de Intimação Fiscal citados, com respectivas
respostas, dos quais o contribuinte possui a 2a via.
Ressalte-se que a empresa não forneceu as informações e documentos solicitados
limitando-se a se esquivar, de modo que não procede seu pleito.
Além disso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ato
declaratório de exclusão do Simples tem efeitos retroativos:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO.
EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15,
INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO
NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data
em que começam a ser produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do
regime tributário denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter
meramente declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva
ocorrência da situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após
a notificação ao contribuinte a respeito da exclusão. 2. Não merece conhecimento o
apelo especial quanto às alegações de contrariedade aos artigos 458 e 535 do CPC,
porquanto a recorrente apresentou argumentação de cunho genérico, sem apontar quais
seriam os vícios do acórdão recorrido, que justificariam sua anulação. Incidência da
Súmula 284/STF. 3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no
SIMPLES ao fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com
mais de 10% de participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-
calendário de 2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o
Ato Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003. 4. Em se tratando de ato que impede a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em decorrência da superveniência de
situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei
9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês subsequente à data da ocorrência
da circunstância excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma lei.
Precedentes. 5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como
impeditivas de ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui
obrigação do próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das
situações excludentes. 6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser
de conhecimento do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente
declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência
da circunstância ensejadora da exclusão. 7. No momento em que opta pela adesão ao
sistema de recolhimento de tributos diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha
conhecimento das situações que impedem sua adesão ou permanência nesse regime.
Assim, admitir-se que o ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses
que poderia ter sido comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza
efeitos após a notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da
própria torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004920/2010-91

descumprir o comando legal com base em alegação de seu desconhecimento. 8. Recurso
afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, provido.
(REsp 1124507/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/04/2010, DJe 06/05/2010)
Portanto, não há o que prover quanto a este ponto.
Caráter confiscatório da multa de ofício
Requer a declaração de inconstitucionalidade com o reconhecimento da
confiscatoriedade da multa aplicada. Neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os
órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei
ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prospera sua alegação quanto a este ponto.
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da
retroatividade benigna a partir da comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na
nova redação do art. 35 da Lei 8.212/91.
Inaplicabilidade da súmula CARF n° 76
Apesar de não ter sido pedido expresso da Recorrente, o verbete da Súmula CARF
n° 76 é de aplicação obrigatória aos conselheiros e está disposta nos seguintes termos:
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004920/2010-91

montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por outro lado, não se aplica ao caso em questão, uma vez que se extrai do
relatório fiscal:
10. As bases de cálculo mensais, bem como as alíquotas aplicadas, as contribuições
calculadas em valores originais e os devidos acréscimos legais encontram-se no anexo
"Discriminativo do Débito- DD".
11. Em relação aos fatos geradores levantados neste Auto, foram examinados os
seguintes documentos durante a ação fiscal: folhas de pagamento, Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP e Guias da
Previdência Social — GPS, sendo que tais GPS referem-se a recolhimentos de
descontos de segurados com dedução dos valores de salário-família/maternidade nas
respectivas competências, não havendo valores de recolhimentos em GPS a aproveitar
neste Auto de Infração.
12. Conforme citado no item anterior, as importâncias pagas a título de salário-família e
salário-maternidade, na conformidade da lei, foram deduzidas pela empresa no
recolhimento das contribuições descontadas dos segurados.
13. Não houve recolhimento de contribuições patronais em GPS, uma vez que a
empresa era optante do sistema SIMPLES. Foram deduzidos das contribuições aqui
cobradas os valores declarados pelo contribuinte em Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica — SIMPLES — PJSI e Declaração Anual do Simples Nacional — DASN,
correspondentes à Seguridade Social. O desmembramento do valor declarado pelo
contribuinte em PJSI e DASN em relação aos tributos e contribuições abrangidos pelo
SIMPLES/SIMPLES Nacional encontra-se na planilha anexa "Desmembramento dos
Valores Declarados no Simples/Simples Nacional".
14. Os valores das GPS e dos créditos da empresa citados nos itens 11 e 13 acima
encontram-se no anexo "Relatório de Documentos Apresentados - RDA" e a
apropriação desses créditos nos Autos de Infração emitidos durante esta fiscalização
podem ser verificados no "Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados -
RADA".
15. As contribuições patronais, objeto deste Auto de Infração, devidas em virtude do
desenquadramento de ofício da empresa do SIMPLES/SIMPLES Nacional, não foram
declaradas em GFIP's, embora as bases de cálculo (remunerações dos segurados)
tenham sido declaradas.
Portanto, não há que se falar em dedução de valores, uma vez que os mesmos já
foram deduzidos.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da
retroatividade benigna a partir da comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na
nova redação do art. 35 da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.710 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004920/2010-91

Fl. 249
DF CARF MF
Original